Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MERO CONSECTÁRIO LÓGICO. PEDIDO ESPECÍFICO DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 21.391,76, referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (12/13/2019); II - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 256,71, a título de retroativo de abono de permanência, a ser atualizado a partir da data da aposentadoria”.

3. Nas razões recursais, a autora/recorrente pugna pela reforma parcial da sentença, porquanto não foi considerado o reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário no cálculo do retroativo do abono.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 55449696). O réu/recorrido pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. Infere-se das razões recursais que o objeto da recorrente é o reconhecimento do reflexo no décimo terceiro salário, no pressuposto de que não foram tiradas as férias no ano de sua aposentadoria, 2019 (ID 48955659, pág. 11 e ID 48955302).

6. Assim, a matéria recursal limita-se ao reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário/gratificação natalina.

7. O direito da autora/recorrente não foi reconhecido na origem, ao argumento de que não foi deduzido pedido específico (ID 55449690), embora incluído o seu valor na planilha de cálculos (ID 48955302).

8. Nos termos do art. 114, da Lei Complementar no 840/11, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. E em face do desconto de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário (ID 48955659, Pág. 12, 13, 15, 17), a sua restituição é devida à servidora.

9. Ademais, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).

10. Nesse contexto, prescinde de pedido específico o reconhecimento do direito da autora/recorrente ao reflexo do abono de permanência no décimo terceiro salário/gratificação natalina, porquanto se trata de mero consectário lógico do reconhecimento do direito ao abono de permanência. Com efeito, a inclusão destas verbas no valor da condenação não viola os princípios da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492, do CPC.

11. Por conseguinte, a sentença merece parcial reforma, para a inclusão de R$256,71 (duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) no valor da condenação, totalizando R$513,42 (quinhentos e treze reais e quarenta e dois centavos), a título de retroativo do abono de permanência. No mesmo sentido: TJDFT, acórdão no 1756343, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, publicado no DJE: 21/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor da condenação para R$513,42 (quinhentos e treze reais e quarenta e dois centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive critérios de atualização monetária.

13. Custas recolhidas pela parte autora (ID 55449693 e ID 55449694). Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.